Tribunal: TJES
Processo: 0000805-79.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000805-79.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPOLIO DE AILTON GERALDO DE PAULA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000805-79.2022.8.08.0002

ORIGEM:
JUÍZO DE ALEGRE - 2ª VARA

RECORRENTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE SAAE

RECORRIDO:
ESPOLIO DE AILTON GERALDO DE PAULA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS.DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(1). Trata-se de ação movida pelo ESPÓLIO DE AÍLTON GERALDO DE PAULA, representado pelos herdeiros GERALDO DE OLIVEIRA PAULA, ISAC DE OLIVEIRA PAULA, CÁTIA OLIVEIRA DE PAULA e GERSON DE OLIVEIRA PAULA,

em face de SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE/ES, alegando, em apartada síntese, que os autores são herdeiros de uma residência dividida em três pavimentos. Após o falecimento dos antigos titulares dos registros de água, foi solicitado a recorrente o desmembramento do hidrômetro das residências do 2º e 3º pavimentos, a fim de que cada uma tivesse autonomia na medição da tarifa. A requerida prontamente atendeu à solicitação, vindo a efetuar o desmembramento em meados de 2011, ocasião em que cada residência passou a ter conta de água autônoma. Ocorre que, ao diligenciarem junto a requerida, os autores descobriram que a tarifa de água da residência do 1º pavimento vinha em duplicidade, isso porque embora houvesse a separação dos relógios, a requerida continuou tarifando uma das residências em dobro, ignorando o desmembramento. Diante do exposto, ajuizaram a presente demanda visando a condenação da requerida na restituição em dobro dos valores pagos em duplicidade, bem como buscam a condenação em danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos contidos na inicial a)
CONDENAR
o Requerido a realizar a restituição aos requerentes em dobro dos valores cobrados indevidamente, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC; b)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Os valores deverão ser corrigidos a partir da presente data, nos termos da Súmula no. 362 do STJ, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da data do evento danoso (10/05/2016), nos termos da Súmula nº 54 do STJ, pelos índices da caderneta de poupança.

(3). Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, para majorar o quantum do dano moral.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Quanto aos danos morais, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte recorrente. A situação experienciada pela apelada gerou frustração, desgaste e constrangimento, com danos à sua integridade psíquica, ultrapassando o mero aborrecimento. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, avaliando tais critérios, condeno a parte recorrida o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais ao recorrente.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
o recorrido a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de compensação por danos morais. Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)